Tribunal: TJSP
Processo: 1500684-23.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo majorado tentado em concurso de agentes – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-base, a redução máxima pela tentativa, a fixação de regime mais brando e a aplicação da detração penal – Admissibilidade parcial apenas do recurso interposto pelo réu Wallace – Materialidade, autoria e majorante

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo majorado tentado em concurso de agentes – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-base, a redução máxima pela tentativa, a fixação de regime mais brando e a aplicação da detração penal – Admissibilidade parcial apenas do recurso interposto pelo réu Wallace – Materialidade, autoria e majorante suficientemente demonstradas – Palavras das vítimas de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação dos criminosos – Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base inalteradas – Réu Leonardo portador de maus antecedentes – Atenuante da confissão de Leonardo compensada com a agravante da reincidência – Elevação final de 1/3, mercê do concurso de agentes, seguida de redução na mesma fração, pela tentativa – Regime prisional fechado mantido ao réu reincidente e alterado para o aberto em relação ao réu primário – Detração – Matéria de competência do Juízo das Execuções. Recurso do réu Leonardo desprovido e apelo do réu Wallace parcialmente provido.